Tribunal: TJBA
Processo: 8079453-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079453-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA BOMFIM MEDEIROS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

MAF 09

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. AUTOR QUE INSTRUIU A INICIAL COM COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM SEU NOME. EXCESSO DE FORMALISMO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 319, II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8079453-84.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SANDRA BOMFIM MEDEIROS
e como apelada
NU PAGAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMETNO

ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator